Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, porquanto a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo. Assim, tratando-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora, atrai-se a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. Consoante o comando inserto no art. 6o, VII, do CDC, são direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Logo, ausentes tais requisitos, porquanto não evidenciada a hipossuficiência da seguradora, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

3. Recurso conhecido e desprovido.